Tribunal: TRF3
Processo: 5000566-28.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
517/1006)

5000566-28.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000566-28.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: IVONE DE OLIVEIRA GARCIA, MARCOS AURELIO GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE NASCIMENTO BAPTISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL (MIP/DFI). SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO ABUSIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Os agravantes celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetido ao Sistema de Amortização Constante (SAC). Alegaram que o valor do seguro habitacional obrigatório (MIP/DFI) sofreu majorações sucessivas, em descompasso com o saldo devedor, o que configuraria cobrança abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar eventual ilegalidade na majoração do seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato constitui negócio jurídico bilateral que vincula as partes ao cumprimento das obrigações assumidas, segundo os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade. A alteração das cláusulas contratuais exige acordo bilateral ou a ocorrência de hipóteses excepcionais previstas em lei, como fato superveniente imprevisível que rompa o equilíbrio contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e celebrados após a sua vigência. A incidência do diploma consumerista não afasta a observância da legislação específica quando houver incompatibilidade.

5. A revisão contratual com fundamento em onerosidade excessiva exige demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a gerar vantagem extrema para a outra parte.

6. No caso concreto, o conjunto probatório produzido até o momento não permite concluir, de forma imediata, pela abusividade na cobrança do seguro habitacional. A controvérsia demanda instrução probatória no juízo de origem, com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de contrato de financiamento imobiliário exige demonstração de fato superveniente extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva; 2. Alegações genéricas de abusividade na cobrança de seguro habitacional demandam instrução probatória e não autorizam, por si sós, o deferimento da pretensão liminar requerida”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 458; CPC, art. 535; CPC, art. 19; CPC, art. 19, § 2o; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 797.079/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 18/03/2008, DJe 24/04/2008; STJ, AgInt no AREsp 1.340.589, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/11/2016; STJ, REsp 538.807/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07/11/2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000566-28.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: IVONE DE OLIVEIRA GARCIA, MARCOS AURELIO GARCIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE NASCIMENTO BAPTISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE DE OLIVEIRA GARCIA e MARCOS AURELIO GARCIA contra r. decisão proferida nos autos de ação revisional que move em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, que celebrou com a instituição financeira agravada contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetido ao Sistema de Amortização Constante (SAC). Assevera que o valor do seguro habitacional obrigatório (MIP/DFI) passou a sofrer majorações sucessivas, alcançando patamar gravoso, sem qualquer correspondência com a dinâmica do saldo devedor ou com a lógica do sistema de amortização adotado. Afirma que a cobrança imposta pela agravada excede os parâmetros de mercado e desvirtua a função acessória do seguro, convertendo-o em fator determinante e desestabilizador da obrigação principal. Alega que a caracterização da mora exige a existência de débito líquido, certo e exigível, o que manifestamente não se verifica no caso dos autos. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 350754480).

Foi apresentada contraminuta (ID 354487259).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 350754480).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, lembro que contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade, pois uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado ‘pacta sunt servanda’), garantidor da seriedade e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Ressalte-se que dificuldades financeiras não são fundamentos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor, porque a alteração do contrato exige voluntário e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando que o devedor deixe de pagar as prestações avençadas por enfrentar desafios financeiros, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado.

O C.STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS, ‘verbis’:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DO RESP 489.701/SP. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA PERÍCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Não viola os arts. 458 e 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 489.701/SP, de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJ de 16.4.2007), decidiu que: (a) ‘o CDC é aplicável aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, incidindo sobre contratos de mútuo’; (b) ‘entretanto, nos contratos de financiamento do SFH vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, pela presença da garantia do Governo em relação ao saldo devedor, aplica-se a legislação própria e protetiva do mutuário hipossuficiente e do próprio Sistema, afastando-se o CDC, se colidentes as regras jurídicas’. 3. A inversão do ônus da prova não implica a transferência, ao demandado, da obrigação pelo pagamento ou adiantamento das despesas do processo. 4. ‘A questão do ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos alegados não restaram provados. Todavia, independentemente de quem tenha o ônus de provar este ou aquele fato, cabe a cada parte prover as despesas dos atos que realiza ou requer no processo, antecipando-lhes o pagamento (CPC, art. 19), sendo que compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público (CPC, art. 19, § 2o)’ (REsp 538.807/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 7.11.2006). 5. Recurso especial parcialmente provido’ (REsp 797.079/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 24/04/2008).

Entretanto, não pode ser aplicado indiscriminadamente, para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

‘In casu’, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Pela presente demanda, pretendem os autores a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito mensal dos valores incontroversos das prestações de seu contrato de financiamento habitacional, de modo a descaracterizar qualquer mora, ficando o réu impedido de praticar atos executórios.

Alegam elevação no valor das prestações em função da majoração abrupta e pontual de componentes acessórios da parcela, em especial do seguro habitacional, cujo valor permaneceu estável por longo período e, de forma isolada e sem progressividade, passou a sofrer aumento significativo.

Que tal majoração rompeu a previsibilidade do contrato e inflou artificialmente o valor das parcelas, distorcendo por completo a lógica do Sistema de Amortização Constante.

Afirmam não ser razoável, tampouco juridicamente admissível, que se promova a consolidação da propriedade com fundamento em débito que viola a própria mecânica do sistema de amortização contratado e se mostra contradito pelos documentos oficiais do próprio credor.

Pretendem seja reconhecida a iliquidez do débito exigido, restabelecido o equilíbrio contratual e suspenso o procedimento de consolidação até a efetiva apuração do valor correto das obrigações contratuais.

Juntaram procuração e documentos.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ausente a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Conforme entendimento do TRF; ‘A legislação sobre o anatocismo, ao mencionar ‘capitalização de juros’ ou ‘juros sobre juros’, não se refere a conceitos da matemática financeira, sendo de todo regular a utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal, derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Tampouco se refere a juros compostos ou a sistemas de amortização que deles se utilizem. Como conceito jurídico ‘capitalização de juros’ pressupõe o inadimplemento e um montante de juros devidos, vencidos e não pagos e posteriormente incorporados ao capital para que incidam novos juros sobre ele. Não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta de tal prática, sendo permitida mesmo pela Lei de Usura (artigo 4o do Decreto 22.626/33), com frequência anual, sendo este o critério de interpretação da Súmula 121 do STF. III - Na esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00, atual MP 2.170-36/01, admite-se como regra geral para o sistema financeiro nacional a possibilidade de se pactuar capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Há na legislação especial do SFH autorização expressa para a capitalização mensal de juros desde a edição da Lei 11.977/09 que incluiu o Artigo 15-A na Lei 4.380/64. (REsp 973827/RS julgado pelo artigo 543-C do CPC). Ademais, a Súmula 539 do STJ reforçou a possibilidade de aplicação da capitalização de juros inferior a um ano para os contratos ligados ao SFH a partir da edição da MP 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada. IV - Não existe vedação legal à utilização da Tabela Price (SFA), do SAC ou do Sacre, estes sistemas de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, cada um deles possui uma configuração própria de vantagens e desvantagens. Na ausência de nulidade na cláusula contratual que preveja a utilização de qualquer um destes sistemas, na ausência de óbices à prática de juros compostos, não se justifica a revisão do contrato para a adoção do Método Gauss’. – AC 5029241-15.2018.4.03.6100 DJ 08/02/2022)

Ademais a impossibilidade deste Juízo, em sede de cognição sumária, proceder a uma estimativa do valor da prestação, aliada ao fato de que não há nos autos prova inequívoca de que as prestações estejam sendo reajustadas de forma diversa da pactuada ou que demonstra a prática da capitalização de juros, fazem concluir pela ausência da ‘probabilidade do direito’.

Também não há como na atual fase processual reconhecer a nulidade da cobrança das taxas e seguro.

Tratam-se de valores constantes expressamente do contrato, sendo necessário acordo de vontade de ambas as partes para alteração.

Ausente um dos requisitos, fica prejudicada a análise do ‘risco de dano’.

Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Concedo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para que regularizem o valor atribuído à causa, o qual deve ser equivalente ao valor total do contrato, por se tratar de demanda que objetiva ampla revisão a avença, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Cumprida a determinação acima, encaminhem-se os autos à CECON para verificação da possibilidade de acordo, nos termos do Ofício n° 11 - DFORSP/SADM-SP/UAPA/DIAC-CECON.

Intime-se.’.

Em que pese argumentação ventilada pela parte recorrente, entendo que o conjunto probatório produzido até o presente momento processual não permite a imediata conclusão de que houve um aumento abusivo do seguro habitacional contratado, devendo tal questão ser elucidada no curso do feito de origem, com a devida instrução probatória e observância do contraditório.

Cumpre anotar, por oportuno, que só caberia a mitigação do princípio do ‘pacta sunt servanda’, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o seguinte julgado do C. STJ:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. 2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que, para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante. 3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão ‘demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato’ (AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos. 4. Agravo interno não provido’ (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1340589 2018.01.97146-0, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:27/05/2019).

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por IVONE DE OLIVEIRA GARCIA e MARCOS AURELIO GARCIA.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL (MIP/DFI). SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO ABUSIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Os agravantes celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetido ao Sistema de Amortização Constante (SAC). Alegaram que o valor do seguro habitacional obrigatório (MIP/DFI) sofreu majorações sucessivas, em descompasso com o saldo devedor, o que configuraria cobrança abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar eventual ilegalidade na majoração do seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato constitui negócio jurídico bilateral que vincula as partes ao cumprimento das obrigações assumidas, segundo os princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade. A alteração das cláusulas contratuais exige acordo bilateral ou a ocorrência de hipóteses excepcionais previstas em lei, como fato superveniente imprevisível que rompa o equilíbrio contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e celebrados após a sua vigência. A incidência do diploma consumerista não afasta a observância da legislação específica quando houver incompatibilidade.

5. A revisão contratual com fundamento em onerosidade excessiva exige demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível, apto a gerar vantagem extrema para a outra parte.

6. No caso concreto, o conjunto probatório produzido até o momento não permite concluir, de forma imediata, pela abusividade na cobrança do seguro habitacional. A controvérsia demanda instrução probatória no juízo de origem, com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de contrato de financiamento imobiliário exige demonstração de fato superveniente extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva; 2. Alegações genéricas de abusividade na cobrança de seguro habitacional demandam instrução probatória e não autorizam, por si sós, o deferimento da pretensão liminar requerida”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 458; CPC, art. 535; CPC, art. 19; CPC, art. 19, § 2o; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 797.079/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 18/03/2008, DJe 24/04/2008; STJ, AgInt no AREsp 1.340.589, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/11/2016; STJ, REsp 538.807/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 07/11/2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão